Tribunal: TJES
Processo: 5000207-09.2024.8.08.0022
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão julgador: ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Tutela de Urgência; Tratamento médico-hospitalar
Data de julgamento: 2025-11-03

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000207-09.2024.8.08.0022

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: UNIMED VITORIA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO

APELADO: RAFAELA GUSSO MACHADO

RELATOR(A):
ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DE ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ROL DA ANS. TAXATIVIDADE MITIGADA. LEI Nº 14.454/2022. COMPROVAÇÃO DE EFICÁCIA E NECESSIDADE. RECUSA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS MANTIDOS SOBRE O VALOR DA CAUSA. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta por Unimed Vitória Cooperativa de Trabalho Médico contra sentença que julgou procedentes os pedidos formulados por Rafaela Gusso Machado em ação de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais, determinando o custeio integral de 20 sessões de Eletroconvulsoterapia (ECT), condenando ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 e fixando honorários advocatícios em 10% sobre o valor atualizado da causa.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão:
(i) definir se a operadora de plano de saúde tem a obrigação de custear tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT), ainda que não previsto no rol da ANS;
(ii) estabelecer se a recusa injustificada de cobertura enseja indenização por dano moral e se os honorários advocatícios foram fixados corretamente.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A Lei nº 14.454/2022, ao alterar a Lei nº 9.656/1998, estabeleceu critérios para a cobertura de procedimentos não previstos no rol da ANS, desde que haja comprovação científica de eficácia ou recomendação de órgãos técnicos.

A Eletroconvulsoterapia (ECT) é reconhecida pelo Conselho Federal de Medicina (Resoluções nº 1.640/2002 e nº 2.057/2013) como método eficaz, seguro e internacionalmente aceito para casos de depressão grave e refratária, estando plenamente indicados os requisitos legais para cobertura excepcional.

A negativa de cobertura, em contrato de adesão, afronta o princípio da dignidade da pessoa humana e a função social do contrato, configurando prática abusiva (CC, arts. 422 e 423; CDC, art. 6º, VI).

O Superior Tribunal de Justiça pacificou o entendimento de que a recusa indevida de tratamento médico essencial gera dano moral in re ipsa, por agravar a situação de aflição do paciente (AgRg no REsp 1.457.098/DF).

O valor fixado em R$ 5.000,00 observa os princípios da proporcionalidade e razoabilidade, atendendo ao caráter compensatório e pedagógico da indenização.

Os honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa (R$ 51.000,00), correspondente ao proveito econômico obtido, estão em conformidade com o art. 85, § 2º, do CPC, devendo ser majorados em grau recursal para 12%.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O rol da ANS é taxativo em regra, mas admite cobertura de procedimentos extrarrol quando atendidos os critérios legais da Lei nº 14.454/2022.

A Eletroconvulsoterapia (ECT), indicada para depressão grave e refratária, cumpre os requisitos legais e deve ser custeada pelo plano de saúde.

A negativa indevida de cobertura de tratamento essencial gera dano moral in re ipsa.

O valor de R$ 5.000,00 é proporcional e adequado para compensar o dano moral causado pela recusa.

Os honorários advocatícios devem ser fixados sobre o valor da causa, representativo do proveito econômico obtido, e podem ser majorados em grau recursal.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, arts. 1º, III, e 5º, caput; CDC, art. 6º, VI; CC, arts. 422 e 423; CPC/2015, arts. 85, §§ 2º e 11; Lei nº 9.656/1998, art. 10, § 13 (incluído pela Lei nº 14.454/2022).

Jurisprudência relevante citada
: STJ, EREsp 1.886.929/SP e EREsp 1.889.704/SP, 2ª Seção, j. 08.06.2022; STJ, AgRg no REsp 1.457.098/DF, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, 4ª T., j. 28.04.2015, DJe 05.05.2015; TJES, Apelação Cível 5010364-06.2022.8.08.0024, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, j. 23.10.2024; TJMT, Apelação Cível 1008982-11.2022.8.11.0041, Rel. Des. João Ferreira Filho, j. 23.04.2024; TJSP, Apelação Cível 1003429-60.2022.8.26.0236, Rel. Des. Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, j. 25.09.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

Composição de julgamento: Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Relator / Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Vogal / Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
DESEMBARGADOR(RES) IMPEDIDO(S)
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Impedido ou Suspeito

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

QUARTA CÂMARA CÍVEL

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5000207-09.2024.8.08.0022

APELANTE:
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

APELADA:
RAFAELA GUSSO MACHADO

RELATOR:
DESEMBARGADOR
ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de Apelação Cível interposto pela
UNIMED VITÓRIA COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
em face de
GUSSO MACHADO
, contra a r. sentença proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Ibiraçu/ES (id 14423326) que, nos autos da
Ação de Obrigação de Fazer c/c Indenização por Danos Morais com pedido de Antecipação de Tutela (Tratamento Eletroconvulsoterapia - ECT)
, julgou procedentes os pedidos iniciais, confirmando a tutela de urgência anteriormente deferida para determinar o custeio integral do tratamento de
Eletroconvulsoterapia (ECT)
, na quantidade de 20 (vinte) sessões, em favor da Apelada. Condenou ainda ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) e das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, na forma do artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A controvérsia principal reside na análise da obrigação da UNIMED VITÓRIA de custear o tratamento de Eletroconvulsoterapia (ECT) para a Apelada, bem como na existência e extensão do dano moral decorrente da negativa inicial de cobertura.

A Apelada, RAFAELA GUSSO MACHADO, é beneficiária de plano de saúde da UNIMED VITÓRIA e foi diagnosticada com um quadro de
depressão grave
e
transtorno afetivo bipolar
, com histórico de múltiplas tentativas de suicídio, conforme amplamente demonstrado nos autos (IDs n.º 40717015, n.º 40717017, ff. 27/31, e n.º 40717018, ff. 15/24; e IDs n.º 40717017, ff. 06/08 e 11/26, e n.º 40717018, ff. 03/13).

O histórico médico revela que a paciente já se submeteu a diversos tratamentos medicamentosos com estabilizadores de humor, antidepressivos e antipsicóticos atípicos, em doses terapêuticas, isolados e/ou associados, bem como a internações clínicas, sem, contudo, obter êxito na melhora de seu quadro.

Diante da refratariedade aos tratamentos convencionais e do elevado risco de suicídio, médicas psiquiatras que a acompanham, Dr.ª Amanda Gomes Marques Cobe (CRM/ES n.º 15261, RQE n.º 10133) e Dr.ª Luísa Aquino de Almeida (CRM/ES n.º 17558, RQE n.º 14461), indicaram a
Eletroconvulsoterapia (ECT)
como tratamento
urgente
e imprescindível (IDs n.º 40717018, ff. 01 e 14, e ID n.º 40717018, f. 02).

A UNIMED VITÓRIA defende que a negativa de cobertura encontra respaldo na ausência do procedimento de ECT no rol de procedimentos obrigatórios da Agência Nacional de Saúde Suplementar (ANS), o qual, segundo a Apelante, possuiria caráter taxativo.

Contudo, é fundamental pontuar que a
Lei nº 14.454/2022
, que alterou a Lei nº 9.656/1998, estabeleceu novas condições para a cobertura de exames e tratamentos não incluídos no rol da ANS.

Conforme o § 13 do artigo 10 da Lei nº 9.656/1998, a cobertura de tratamento ou procedimento não previsto no rol deverá ser autorizada pela operadora desde que
I - exista comprovação da eficácia, à luz das ciências da saúde, baseada em evidências científicas e plano terapêutico; ou II - existam recomendações pela Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no Sistema Único de Saúde (Conitec), ou exista recomendação de, no mínimo, 1 (um) órgão de avaliação de tecnologias em saúde que tenha renome internacional, desde que sejam aprovadas também para seus nacionais.

Nesse contexto, embora o Superior Tribunal de Justiça tenha, em regra, adotado a tese da taxatividade do rol da ANS (conforme EREsp n.º 1.886.929/SP e EREsp n.º 1.889.704/SP), a própria Corte Superior, e posteriormente a legislação, estabeleceram parâmetros objetivos para a mitigação de tal taxatividade.

Os requisitos para a excepcional cobertura de procedimentos extrarrol se encontram plenamente satisfeitos no caso concreto.

Houve a demonstração cabal da ineficácia das abordagens terapêuticas convencionais já tentadas, conforme os relatórios médicos, que atestam a
depressão refratária
da Apelada e o alto risco de suicídio.

A eficácia da
Eletroconvulsoterapia (ECT)
é amplamente reconhecida, sendo regulamentada pelo Conselho Federal de Medicina através da
Resolução n.º 1.640/2002
(e posteriormente 2.057/2013), que a qualifica como método terapêutico eficaz, seguro e internacionalmente aceito para condições como a depressão maior unipolar e bipolar (Art. 9º, § 1º).

A indicação da
ECT
foi realizada por profissionais habilitadas, como último recurso terapêutico, em um cenário de
risco iminente à vida
da paciente.

A recusa da operadora de saúde em custear o procedimento, sob o argumento de equilíbrio contratual ou ausência no rol, não pode se sobrepor ao direito fundamental à vida e à saúde, especialmente em um contrato de adesão que deve ser interpretado de forma mais favorável ao consumidor, conforme os artigos 422 e 423 do Código Civil.

A função social do contrato de plano de saúde não se coaduna com a negativa de tratamento essencial à dignidade da pessoa humana.

Desse modo, a negativa de cobertura pelo plano de saúde, sem a oferta de alternativa terapêutica eficaz ou diante da comprovação da ineficácia dos tratamentos previstos no rol, revela-se abusiva e desproporcional.

Corroborando este entendimento, diversos tribunais pátrios têm se manifestado pela obrigatoriedade de cobertura da
Eletroconvulsoterapia (ECT)
em casos de
depressão grave
e
refratária
, quando devidamente indicada por profissional médico.

A propósito, precedentes dos Tribunais Pátrios:

EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA . ELETROCONVULSOTERAPIA (ECT). ROL DA ANS. CARÁTER EXEMPLIFICATIVO. APLICAÇÃO DO CDC . NEGATIVA ABUSIVA. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO. 1.
Ação de fornecimento de tratamento com pedido de indenização por danos morais, em que a operadora do plano de saúde foi condenada a custear o tratamento denominado Eletroconvulsoterapia (ECT) e ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 5.000,00. 2. A negativa de cobertura com base na ausência de previsão no rol da ANS é indevida, uma vez que o rol é exemplificativo, conforme entendimento consolidado do STJ, sendo dever do plano de saúde garantir a cobertura de tratamentos prescritos por profissional médico habilitado
. 3. A recusa abusiva em custear tratamento necessário para a saúde da paciente enseja a reparação por danos morais, sendo o valor de R$ 5.000,00 justo e proporcional ao caso, considerando o transtorno e sofrimento causado à autora. 4 . Honorários advocatícios mantidos no percentual de 20%, conforme fixado na sentença, por se mostrarem adequados ao trabalho desempenhado. 5. Recurso desprovido. Sentença mantida. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50103640620228080024, Relator.: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, 1ª Câmara Cível, publicado em 23/10/2024)

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEIÇÃO - BENEFICIÁRIO DIAGNOSTICADO COM TRANSTORNO AFETIVO BIPOLAR E QUADRO DEPRESSIO GRAVE – TRATAMENTO COM ELETROCONVULSOTERAPIA – INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO NO ROL DA ANS – MÉTODO COM COMPROVAÇÃO CIENTÍFICA DE EFICIÊNCIA – RECOMENDAÇÃO DE ÓRGÃO TÉCNICO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1. Rejeita-se a preliminar de cerceamento de defesa pela ausência de produção de prova pericial, eis que o juiz é o destinatário das provas, cabendo a ele aferir sobre a necessidade ou não de sua realização, podendo determiná-las inclusive de ofício, nos termos do art. 370 do CPC/15, mormente no caso em que os documentos juntados aos autos são suficientes para embasar o seu convencimento . 2.
O Superior Tribunal de Justiça, em recente julgamento proferido pela Segunda Seção (EREsp 1.886.929 e EREsp 1 .889.704), entendeu ser taxativo, em regra, o rol de procedimentos e eventos estabelecido pela Agência Nacional de Saúde (ANS), não estando as operadoras de saúde obrigadas a cobrirem tratamentos não previstos na lista. No entanto, foram fixados parâmetros para que, em situações excepcionais, os planos custeiem procedimentos não previstos na lista. 3 . No caso, havendo comprovação da eficácia do tratamento de tratamento por eletroconvulsoterapia é abusiva a negativa de cobertura de tratamento pela operadora de saúde
. (TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 1008982-11.2022.8 .11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data de Julgamento: 23/04/2024, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/04/2024).

PLANO DE SAÚDE – OBRIGAÇÃO DE FAZER – NEGATIVA DE CUSTEIO – DANOS MORAIS –
Autora portadora de transtorno afetivo bipolar, depressão grave com sintomas psicóticos – Necessidade de realização de sessões de eletroconvulsoterapia (ECT), diante do insucesso com diversos tratamentos medicamentosos - Sentença de parcial procedência com a condenação da ré ao custeio da terapia prescrita, indeferindo o pedido de reparação por danos morais
, com fixação de honorários advocatícios em R$ 600,00 (art. 85 § 8º do CPC)- Recurso da autora - Danos morais - Negativa de cobertura em razão de o procedimento prescrito não constar no rol de procedimentos da ANS – Abusividade - Competência do profissional especialista em definir a melhor conduta terapêutica - Excepcionalidade de cobertura para os casos em que inexiste tratamento substituto eficaz já incorporado ao rol da ANS - Preenchimento do requisito previsto no inciso I, do § 13 do art. 10 da Lei nº 9.656/98, alterada pela Lei nº 14 .454/22 - Relatório do médico especialista fundado na eficácia do tratamento - Indevida negativa de cobertura à terapia, diante da frágil condição de saúde da autora, em razão de grave doença - Efetivo transtorno psíquico – Indenização fixada em R$ 10.000,00 que atende ao caráter punitivo e pedagógico, sem gerar enriquecimento ilícito - Verba honorária que não se enquadra nas hipóteses do art. 85, § 8º do CPC, devendo ser fixada sobre o proveito econômico obtido com a demanda, nos termos do artigo § 2º do mesmo dispositivo legal - Obrigação de fazer que determina o custeio de internação, a qual pode ser economicamente aferida - Honorários advocatícios sucumbenciais, portanto, que incidem sobre a condenação de obrigação de fazer, acrescida do valor da indenização por danos morais - Sentença reformada - RECURSO PROVIDO. (TJ-SP - Apelação Cível: 10034296020228260236 Ibitinga, Relator.: Angela Moreno Pacheco de Rezende Lopes, Data de Julgamento: 25/09/2024, 10ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 25/09/2024)

Prosseguindo, a UNIMED VITÓRIA sustenta a inexistência de dano moral indenizável, alegando que a negativa de cobertura constitui mero aborrecimento contratual.

Contudo, a meu sentir, a recusa indevida de autorizar um tratamento essencial à vida da Apelada, em um quadro de
depressão grave
com histórico de múltiplas tentativas de suicídio e
risco iminente
, extrapolou em muito o simples descumprimento contratual.

A situação de angústia, aflição e desespero vivenciada pela paciente, que se encontrava em um estado de saúde mental já fragilizado e em busca desesperada por uma solução para seu sofrimento, não pode ser subestimada.

A conduta da operadora, ao negar um procedimento vital e eficaz, devidamente justificado por profissionais habilitados, agravou sobremaneira o abalo psicológico da Apelada.

O ordenamento jurídico brasileiro, por meio do Código de Defesa do Consumidor, protege o consumidor contra práticas abusivas, assegurando a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e morais (art. 6º, inciso VI, do CDC).

O dano moral, neste caso, configura-se
in re ipsa
, ou seja, decorre da própria falha na prestação do serviço e da indevida negativa de cobertura, prescindindo de prova específica do abalo.

A frustração da expectativa legítima do consumidor de ter seu tratamento de saúde coberto, em momento de vulnerabilidade extrema, é suficiente para caracterizar o dano extrapatrimonial.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já pacificou o entendimento de que a recusa indevida de cobertura de tratamento médico, em casos que envolvem a dignidade e a saúde do segurado, gera o dever de indenizar por danos morais.

A esse respeito, cita-se o julgamento da Quarta Turma do Tribunal da Cidadania:

"AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. DIREITO DO CONSUMIDOR. PLANO DE SAÚDE. RECUSA INDEVIDA DE COBERTURA DE TRATAMENTO DOMICILIAR. CLÁUSULA ABUSIVA. DANOS MORAIS. CABIMENTO. RECURSO ESPECIAL PROVIDO. DECISÃO MANTIDA. 1. A orientação do STJ é no sentido de que o plano de saúde pode estabelecer as doenças que terão cobertura, mas não o tipo de tratamento utilizado para a cura de cada uma. 2.
Nos termos da jurisprudência reiterada do STJ, "a recusa indevida à cobertura pleiteada pelo segurado é causa de danos morais, pois agrava a sua situação de aflição psicológica e de angústia no espírito"
(REsp 657717/RJ, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJ 12/12/2005). 3. Inexistindo razões que justifiquem o acolhimento da pretensão recursal, a decisão agravada deve ser mantida por seus próprios fundamentos. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.” (AgRg no REsp. 1457098/DF, Rel. Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, J. 28.04.2015, DJe 05.05.2015)"

Em relação ao
quantum
indenizatório, a fixação do valor deve observar os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, considerando o caráter punitivo-pedagógico da medida e o compensatório para a vítima.

Deve-se levar em conta a gravidade da ofensa, a repercussão no meio social, a conduta do ofensor e a capacidade econômica das partes, sem, contudo, ensejar o enriquecimento sem causa da parte autora.

Na hipótese, considerando as peculiaridades do caso, a gravidade do quadro clínico da Apelada, o risco iminente à sua vida e a angústia causada pela negativa do tratamento, entendo que a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) revela-se
razoável e proporcional
para a reparação do dano moral experimentado, atendendo aos propósitos compensatório e inibitório da condenação, sem configurar enriquecimento sem causa.

Não há, portanto, motivos para sua alteração.

Por fim, no que concerne à fixação dos honorários advocatícios, a sentença de primeiro grau condenou a Apelante ao pagamento de 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, com fulcro no artigo 85, § 2º, do Código de Processo Civil.

A
UNIMED VITÓRIA
requer que a base de cálculo seja o valor da condenação (R$ 5.000,00), alegando ser a fixação sobre o valor atualizado da causa excessiva e desproporcional.

O valor da causa, em ações que versam sobre obrigações de fazer envolvendo tratamentos e procedimentos médicos, deve ser fixado em atenção ao proveito econômico pretendido pela parte demandante.

No caso em tela, o proveito econômico é composto pelo custo estimado das 20 sessões de
ECT
(R$ 36.000,00) somado ao valor dos danos morais pleiteados (R$ 15.000,00), totalizando R$ 51.000,00 (cinquenta e um mil reais), conforme reconhecido na sentença.

Assim, havendo proveito econômico direto e considerável, a fixação dos honorários sobre o valor atualizado da causa é perfeitamente adequada, em conformidade com o artigo 85, § 2º, do CPC.

O percentual de 10% (dez por cento) fixado na origem mostra-se razoável, considerando a complexidade da demanda e o trabalho desempenhado pelos patronos da parte autora.

DO EXPOSTO
, conheço do recurso e a ele nego provimento, majorando os honorários para o percentual de 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Declaro-me
suspeito
por motivo íntimo para atuar neste processo
.

Acompanho o voto da Relatoria.